Tribunal: TJPA
Processo: 0840474-17.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840474-17.2022.8.14.0301

APELANTE: LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em mandado de segurança preventivo, ajuizado para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL, e que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de ato coator concreto ou iminente.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre:

(i) o pedido de compensação administrativa dos valores pagos a título de ICMS-DIFAL;

(ii) os dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte embargante, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir.

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos, concluindo pela inexistência de ato coator concreto ou iminente, condição indispensável ao cabimento do mandado de segurança preventivo.

4. Reconhecida a ausência de ameaça objetiva a direito líquido e certo, restaram prejudicados os pedidos subsidiários, inclusive o de compensação administrativa dos valores recolhidos.

5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria.

6. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, mesmo quando os embargos sejam rejeitados, bastando a oposição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. “A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente.”2. “É incabível mandado de segurança preventivo desacompanhado de demonstração concreta e objetiva de ato iminente da autoridade coatora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 26.08.2020; TJPA, Ap. Cív. nº 0051877-36.2010.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 17.12.2018.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de embargos de declaração opostos e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Vogal.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fins de prequestionamento, opostos por
LUNELLI COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA.,
contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público (id. nº 27659215-Pág. 1/7) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora recorrente, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, proc. nº 0840474-17.2022.8.14.0301, em trâmite perante a 3ª Vara de Fazenda Pública da comarca da capital, movida pela
LUNELLI COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA
em face do ESTADO DO PARÁ.

O v. acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO COATOR CONCRETO OU IMINENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença concessiva de segurança para extinguir o mandado de segurança preventivo sem resolução de mérito, por ausência de ato coator.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança preventivo para afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, sem a demonstração de ato concreto ou iminente da autoridade coatora.

III. Razões de decidir.

3. O mandado de segurança preventivo exige a demonstração de ameaça concreta e objetiva de lesão a direito líquido e certo, decorrente de ato iminente da autoridade coatora.

4. No caso, a impetrante não apresentou prova de ato concreto ou iminente da autoridade fazendária tendente à cobrança do DIFAL, limitando-se a alegar a vigência de lei estadual e anexar documentos fiscais que não comprovam a exigência do tributo.

5. A ausência de demonstração de ato coator concreto ou iminente inviabiliza o conhecimento do mandado de segurança preventivo, impondose a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É incabível mandado de segurança preventivo quando não demonstrada ameaça concreta e objetiva de lesão a direito líquido e certo, decorrente de ato iminente da autoridade coatora."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/09, art. 6º, § 5º; CPC, art. 485, IV.

No caso, a empresa embargante impetrou mandado de segurança preventivo em face de suposto ato coator atribuído ao Diretor de Arrecadação de Receitas do ente estatal recorrido, com o objetivo de afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto Sobre Circulação de mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias, realizadas no exercício de 2022 com consumidores finais não contribuintes. Subsidiariamente, requereu a concessão da ordem antes do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 bem como o reconhecimento do direito à compensação administrativa dos valores já recolhidos a tal título.

Inconformada, a empresa embargante sustenta (id. nº 29519306 - pág. 1/4), em síntese, que o acórdão embargado (id. nº 27659215 – pág. 1/7) incorreu em omissão, porquanto não enfrentou o pedido relativo ao direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL, no exercício de 2022.

Cita, ainda, dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que entende aplicáveis, para o devido enfrentamento quanto ao direito da embargante e ver afastada a cobrança do ICMS-DIFAL, e ver reconhecido o seu suposto direito à compensação dos valores indevidos recolhidos, com a finalidade de viabilizar o prequestionamento da matéria.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração com fins de prequestionamento às instâncias superiores, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

O Estado do Pará
, na qualidade de embargado, apresentou contrarrazões (id. nº 29645633 - pág. 1/3), alegando que a irresignação do embargante decorre de mero inconformismo, uma vez que utiliza de meio processual inadequado para rediscutir o mérito da decisão embargada, não havendo no acórdão embargado vícios do artigo 1.022 do CPC, tendo reconhecido, de forma correta, a inexistência de ato coator concreto ou iminente, motivo pelo qual o MS preventivo foi extinto sem resolução do mérito.

Ao final, postula o não conhecimento dos embargos de declaração oposto pela parte recorrente.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os embargos de declaração constituem um instrumento processual imprescindível ao aprimoramento das decisões judiciais, destinados a sanar obscuridade,

dirimir contradições, suprir omissões relativas a pontos ou questões que deveriam ter sido devidamente enfrentados pelo julgador, bem como corrigir erros materiais evidentes e manifestos.

Portanto, revela-se fundamental para garantir a clareza, a completude e a coerência dos pronunciamentos jurisdicionais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e resguardando o respeito às garantias processuais das partes envolvidas.

A esse respeito, redação do dispositivo legal mencionado,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

No presente caso, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, por não ter enfrentado o pedido relativo à compensação administrativa dos valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL, no exercício de 2022.

Todavia, razão não assiste à embargante.

Verifica-se que a decisão embargada (id. nº 28927935 - pág. 1/8) enfrentou de forma adequada a controvérsia posta nos autos, nos limites traçados pelo recurso de agravo interno interposto, concluindo, de maneira expressa, pela inexistência de ato coator concreto ou iminente que pudesse justificar o conhecimento do mandado de segurança preventivo.

Então afastada a demonstração de ameaça concreta e objetiva do direito líquido e certo, tornam-se prejudicadas quaisquer demais alegações subsidiárias, inclusive aquelas atinentes ao alegado direito à compensação administrativa.

No mesmo sentido, julgado deste TJPA,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Coordenador de Mercadorias em Trânsito da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. Sustenta a embargante omissão quanto ao exame da tese de que o ato coator estaria suficientemente comprovado por documentos acostados, e que a medida pleiteada no mandado teria caráter preventivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre:

(i) a alegação de que o ato coator indicado foi suficientemente comprovado por documentos constantes nos autos;

(ii) a tese de que o mandado de segurança, ainda que preventivo, dispensa a demonstração de futura reiteração do ato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a negativa de provimento ao agravo interno, inclusive reconhecendo a inexistência de ato certo e delimitado.

4. A decisão embargada está em consonância com jurisprudência do STJ no sentido de que o mandado de segurança preventivo não pode ter por objeto provimento genérico e abstrato para situações futuras e indeterminadas.
5. Inexistência de vícios formais aptos a justificar a oposição dos aclaratórios, sendo vedado o uso do recurso para rediscutir matéria de mérito.

6. Aplicação do art. 1.025 do CPC/15 para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

2. É inadmissível mandado de segurança preventivo com pedido genérico e abstrato voltado a situações futuras e incertas, sem a demonstração de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF; STJ, RMS 55589/PR; TJPA, Ap. Cív. 0093519-13.2015.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014400-37.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025) (grifei)

Desse modo, depreende-se do exposto que inexiste qualquer vício a ser suprido na decisão recorrida, não merecendo prosperar a insurgência do embargante que, em verdade, vale-se do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para rediscutir matéria já devidamente decidida por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Dessa forma, não há que se falar em omissão a ser suprida, mas sim em pretensão de rediscussão da matéria já apreciada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Na mesma linha o seguinte julgado deste TJPA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição,

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pelo embargante, que busca rediscutir matéria examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios
.
3. Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão Id. 15954655. 4. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000818420198140065 18598754, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Assim, no mérito, os embargos não merecem acolhimento.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto à alegada omissão na manifestação sobre os dispositivos legais indicados como violados, destaca-se que o atual código de processo Civil admite o prequestionamento ficto, conforme os termos do artigo 1.025 que assim dispõe:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

De acordo com o dispositivo citado, na hipótese em que a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, compete à parte interessada interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial ou extraordinário.

Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deve ser integrada.

Em suma, o prequestionamento a que se refere o artigo 1.025 do Código de Processo Civil pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios.

Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

No mesmo sentido deste entendimento, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça/STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)” (grifei)

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação clara e coerente, ao demonstrar as razões de seu convencimento o que no caso em tela foi suficientemente observado.

No mesmo sentido, o seguinte julgado deste TJPA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.2.
Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015)
.3. Embargos conhecidos, mas desprovidos à unanimidade.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0051877-36.2010.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2018) (grifei)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação acima, para manter todos os termos da decisão recorrida.

Advirto que, em caso de interposição de recurso ao Colegiado, a parte recorrente estará sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa em caso de manifesta inadmissibilidade ou improcedência (artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII c/c o artigo 81, ambos do CPC).

Fica a embargante advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026
,
§ 2º, do CPC
.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/10/2025